Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-50.2016.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1000773-50.2016.8.26.0169/50001,
da Comarca de Duartina, em que é embargante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL
e são embargados DURVALINO STEHER, IVONE
STEHER, PEDRO STEHER, MARIA DE FATIMA DOS
SANTOS STEHER, MARIO DE JESUS STEHER,
ROSALINA STEHER e VALDELINO STEHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AMBOS
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
V.
U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração de no 1000773-50.2016.8.26.0169/50001- Ct 16420e
2
Voto no 42.398
Embargos de declaração de no
1000773-50.2016.8.26.0169/50000 e 50001
Comarca de Duartina
Embargantes e embargados: Durvalino Steher, Ivone Steher,
Pedro Steher, Mario de Jesus Steher, Rosalina Steher e
Valdelino Steher e Companhia Piratininga de Força e Luz -
CPFL
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao
acórdão,
rejeitam-se
ambos
os
embargos declaratórios.
Autores e a ré interpõem embargos
declaratórios ao acórdão. Ambos apontam omissão no
exame de dispositivos de lei e os primeiros, contradição na
redução da indenização moral decorrente da morte do irmão
atingido por cabo de energia elétrica.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei ou a
princípio de toda natureza, mas com cumprimento das regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração de no 1000773-50.2016.8.26.0169/50001- Ct 16420e
3
pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos
termos que expôs.
A redução da indenização moral recebeu
detida,
clara
e
fundamentada
análise,
segundo
as
circunstâncias do caso, a propósito do que basta ler o voto.
O que pretendem os embargantes é
rediscutir o julgado, diante do evidente inconformismo com
a solução e do inadmissível caráter infringente de sua
manifestações, a que não se prestam ambos os embargos
declaratórios, que, por isso e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator